Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI No 10.486/2002. DECADÊNCIA AFASTADA. INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DISPENSA DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos termos do art. 26 da Lei no 10.486/2002, a continuidade do recebimento do auxílio-invalidez depende da apresentação de declaração anual de que não exerce atividade remunerada, bem como da submissão, a critério da Administração, a inspeção periódica de saúde.
2. “O referido direito não goza de perenidade, porquanto necessária a submissão periódica à inspeção de controle, havendo a automática suspensão do benefício, caso não verificados os requisitos legais. Afinal, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo agir consoante os ditames legais de regência” (Acórdão 1162234, 07001024820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não há se falar em decadência do direito de a Administração rever seus próprios atos quanto a própria lei submete determinado direito do administrado à cláusula rebus sic stantibus.
3. De acordo com o Magistrado, “o novo laudo médico juntado pelo requerente não altera a precedente conclusão de que inexiste prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, atestando a subsistência dos requisitos legais para a percepção do auxílio invalidez. Como visto, a sentença então proferida foi cassada pelo e. Tribunal exatamente para viabilizar a produção da prova técnica requerida pela parte autora, sob o crivo do contraditório, e viabilizar a eventual comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, o autor desistiu entendimento que da perícia, por ato próprio e contraditório”, entendimento que ora me alinho.
4. A Junta Médica Oficial constatou que o beneficiário não atende aos requisitos para fins de manutenção do auxílio-invalidez, na forma do art. 26, § 2o, da Lei no 10.486/02, situação que autoriza, por si só, a suspensão do benefício. Por certo, a presunção de veracidade da inspeção de saúde realizada por Junta Médica Oficial poderia ter sido elidida por perícia técnica com a finalidade de restabelecer o auxílio-invalidez, que foi expressamente dispensada nestes autos pelo próprio autor, que busca a prevalência das conclusões dos relatórios médicos particulares.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.